Tribunal: TJSP
Processo: 0040971-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado por Rubens Tavares de Albuquerque contra decisão da 4a Vara das Execuções Criminais da Capital, alegando constrangimento ilegal devido a erro no cálculo da pena e inércia do juízo, agravado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POR ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame
"Habeas corpus" impetrado por Rubens Tavares de Albuquerque contra decisão da 4a Vara das Execuções Criminais da Capital, alegando constrangimento ilegal devido a erro no cálculo da pena e inércia do juízo, agravado por seu estado de saúde.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o "habeas corpus" é o meio adequado para contestar cálculos de pena em execução penal.
III. Razões de Decidir 3. O "habeas corpus" é inadequado para discutir cálculos de pena, pois requer exame aprofundado de provas, o que não é permitido nesta via. 4. O paciente deveria ter utilizado recurso de agravo para reexame da decisão sobre os cálculos de pena.
IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece da impetração. Tese de julgamento: 1. "Habeas corpus" não é meio adequado para contestar cálculos de pena em execução penal. 2. Recurso de agravo é o meio processual correto para tal reexame.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, art. 197.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/06/2018.
STF, HC no 59.186-8, Rel. Min. Décio Miranda, DJU 26.3.82.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2344637-26.2023.8.26.0000, Rel. João Augusto Garcia, julgado em 16/01/2024.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 0035368-02.2025.8.26.0000, Rel. Marcelo Gordo, julgado em 05/11/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2314606-52.2025.8.26.0000, Rel. Juscelino Batista, julgado em 03/10/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2311153-49.2025.8.26.0000, Rel. Flavio Fenoglio, julgado em 20/10/2025.